Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-71.2018.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000948-71.2018.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.552.244/0001-80 (APELADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.552.244/0001-80 (APELANTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – OBRIGAÇÃO DE ABSTER-SE DE COMERCIALIZAR PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO HUMANOS, BEM COMO OS DETERIORADOS E/OU VENCIDOS E AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO

– SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU, SE SENDO RELEVANTE A FUNDAMENTAÇÃO, HOUVER RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO, REALIZADO EM SEDE RECUSAL –

INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
Código de Processo Civil elenca, nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012 e em outros casos expressos em lei, situações em que a
sentença
"
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
"; dentre elas, a que
confirma a tutela de urgência.

2.
Nos termos do art. 1.012, § 4º do CPC, ainda que demonstrada a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, por se tratar de medida excepcional, o pedido de efeito suspensivo ao recurso se condiciona à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de relevante fundamentação, situação não evidenciada no presente caso.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
PRADO CAMARGO & CIA LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Empresa
Prado Camargo & Cia Ltda
.

c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n. 141090668, que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante em face da
sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
/MT, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para
condenar a Empresa Apelante
na obrigação não fazer consistente em abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais produtos impróprios para o consumo humano, bem como de abster-se de comercializar produtos deteriorados e/ou vencidos, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais], por cada descumprimento verificado pelos órgãos competentes e;

ao pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, a ser destinado ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos Lesados, criado pela Lei Federal 7.347/85, acrescidos de juros e correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça
.

Em suas razões recursais (ID n. 144069667), a Agravante
defende, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso
afeta diretamente a continuidade da empresa Agravante de permanecer aberta, tendo em vista que conforme já demonstrado na manifestação ao ID 100614990, caso haja o bloqueio de valores em contas da mesma, o que já foi requerido no processo n° 1002969-49.2020.8.11.0046, poderá causar o seu fechamento, tendo em vista os grandes transtornos financeiros, já causados pela pandemia do COVID-19, ademais, os valores que ainda estão nas contas da referida empresa, são apenas para pagamentos dos salários dos funcionários, bem como, o capital de giro para mentar seu o funcionamento e pagar os seus fornecedores
.

Destaca, ainda, que, a Agravante apresentou o recurso de impugnação ao cumprimento de sentença, no ID 66480676, do qual alegou a possibilidade de assegurar o juízo com um cheque caução, para suspender a execução provisória, o que resolveria do ponto de vista prático as mazelas da referida empresa neste momento, bem como traria ao Parquet, uma segurança no recebimento, caso os Doutos Julgadores decidam pela condenação da parte Agravante no final deste processo.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso, com o consequente deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

A certidão de ID n. 146696156 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Ministério Público Estadual
no ID n. 145387684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Agravo Interno interposto pela Empresa
Prado Camargo & Cia Ltda
.

c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n. 141090668, que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante em face da
sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
/MT, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para
condenar a Empresa Apelante
na obrigação não fazer consistente em abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais produtos impróprios para o consumo humano, bem como de abster-se de comercializar produtos deteriorados e/ou vencidos, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais], por cada descumprimento verificado pelos órgãos competentes e;

ao pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, a ser destinado ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos Lesados, criado pela Lei Federal 7.347/85, acrescidos de juros e correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça
.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Isso porque, n
os termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, ainda que demonstrada a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, por se tratar de medida excepcional, o pedido de efeito suspensivo em apelação se condiciona à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de relevante fundamentação
;
o que não se vislumbrou no presente caso.

Como se sabe, o Código de Processo Civil elenca, nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012 e em outros casos expressos em lei, situações em que a
sentença
"
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
".

Veja-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença
.

In casu
, observa-se da decisão de ID n. 85223463 houve o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo Singular, cujo
decisum
foi confirmado pela sentença recorrida (ID ́s n. 85223495 e 85223501), situação que autoriza a imediata produção dos efeitos da sentença, nos termos do inciso V do § 1º do supracitado artigo.

Conforme ressaltado na decisão agravada,
após a análise da situação concreta emergente dos autos, verifico,
prima facie
, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, porquanto além de não haver qualquer óbice para o início da execução provisória da sentença, o Apelante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o principal argumento da peça recursal reside no fato de que não há a comprovação de venda de produtos impróprios para consumo, uma vez que, os 27 produtos que supostamente se encontravam com prazo de validade vencidos teriam sido retirados das prateleiras pela própria vigilância sanitária, o que em seu entendimento afastaria qualquer dano aos consumidores.

Ocorre que, a sentença recorrida se baseou em documentos que gozam de fé pública, tais como o termo de vistoria nº. 035/2018 e nos termos de apreensão nº. 018/2018, 019/2018 e 020/2018, todos lavrados pela Vigilância Sanitária de Comodoro/MT, os quais atestam a apreensão de 116 [cento e dezesseis] itens, todos considerados pelo órgão sanitário como sendo impróprios para o consumo humano e não tendo a ora Agravante logrado êxito em afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos referidos documentos, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso e consequentemente de excepcional motivo para a concessão do efeito suspensivo ao Apelo.

A decisão agravada consignou, ainda, que,
o art. 18 do CDC estabelece, que “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Por sua vez, o §6º, II, do referido dispositivo legal, dispõe que são impróprios ao consumo os produtos perigosos e nocivos à vida e à saúde, bem como aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, oriundo de julgamento proferido em
ação civil pública,
a disponibilização de produto em condições impróprias para o consumo não apenas frustra a justa expectativa do consumidor na fruição do bem, como também afeta a segurança que rege as relações consumeristas", o que justifica, no caso, a atuação preventiva e difusa dos órgãos de fiscalização no sentido de impedir a produção, circulação e comercialização de produtos de origem animal impróprios para o consumo humano e em desacordo com as normas regulamentares.
(REsp 1334364/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016).

Frisa-se, por fim, que, na petição de ID n. 100614990, que deu origem a presente decisão agravada,
a Agravante não formulou o pedido subsidiário de oferecimento de caução, o que somente foi arguido agora, em sede de agravo interno; contudo, trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao contraditório e supressão de instância.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

Sendo assim, em que pesem os argumentos da Agravante, por ora, entendo que não há que se falar em probabilidade do direito, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº
141090668
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023